Tribunal: STF
Processo: RE 376466
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONVERSÃO EM URV. ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DE PRECEDENTE DESTA CORTE (RE 313.382, REL. MIN.
MAURÍCIO CORRÊA).
-       Pretensão de reexame da matéria à luz do
princípio constitucional da irredutibilidade do valor dos
benefícios, na acepção de irredutibilidade de valor real.
Impossibilidade. Questão já compreendida na análise da ofensa ao
art. 201, § 4o, da Constituição federal, constante de precedente
desta Corte (RE 313.382, rel. min. Maurício Corrêa), no qual se
baseou a decisão recorrida.
-       Agravo regimental a que se nega
provimento.